Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719262-56.2019.8.07.0001 RECORRIDO: JEAN CHARLES FARIAS DA SILVA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETORIAL ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar que pretende o reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante delito, pois a solução do requerimento defensivo não influencia, tampouco condiciona a análise da autoria e da materialidade delitivas, devendo ser apreciado como questão de mérito. 2. Ainda que se pudesse falar em vício no auto de prisão em flagrante, é cediço que eventual nulidade ocorrida na fase pré-processual não contamina a ação penal. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar aplicação do princípio do in dubio pro reo. 4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 5. O art. 42 da Lei 11.343/2006 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto. 6. A variedade confunde-se com a natureza da droga, de modo que eventual subdivisão (natureza e variedade) configuraria burla à vedação da cisão das circunstâncias “natureza e quantidade da substância ou produto” definidas no art. 42 da Lei 11.343/06. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por não haver qualquer prova apta a amparar a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. No recurso extraordinário, sem defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386 do Código de Processo Penal, 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no AREsp 1674067/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1263712 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009